Tribunal: TJES
Processo: 5011332-18.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011332-18.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.
RECORRIDO: ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que a parte requerida, após cancelamento de voo de volta de SÃO PAULO x VITÓRIA, não prestou assistência adequada aos autores, como alimentação e hospedagem, permitindo que os autores ficassem por mais de dez horas aguardando o próximo voo, que se estendeu por toda a madrugada do dia posterior.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENOU, a requerida, a pagar, o valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), a título de danos morais, sendo R$ 10.000,00 (Dez mil reais), para cada parte autora, devidamente atualizado com juros de um por cento ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data. CONDENOU, ainda, a requerida, a pagar, ao autor, o valor de R$ 79,00 (Setenta e nove reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês, da citação e correção monetária da propositura da demanda (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo).

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais, subsidiariamente que fosse minorada a indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais, subsidiariamente que fosse minorada a indenização por danos morais.

Como bem demonstrado na sentença, incontroverso, nos autos, que o embarque dos recorridos estava previsto para, aproximadamente, 16 horas, contudo, o embarque só ocorreu por volta das 6 horas do dia posterior.

A parte recorrente não comprova que tenha disponibilizado, aos recorridos, alimentação e hospedagem. Apesar de ausência de culpa da recorrente no atraso, o parágrafo quarto do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica obriga, a recorrente, a prestar assistência material ao passageiro. Desta forma, a recorrente falha no procedimento de assistência aos recorridos.

No entanto, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por autor, para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por autor, o que compensa adequadamente a parte autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, apenas a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)